Tribunal: TJMT
Processo: 1045870-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045870-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL GOMES SANTOS - CPF: 090.615.581-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MORAIS DALMAZO - CPF: 074.883.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO CAIADO ADRIANO DOS SANTOS FRAGA - CPF: 146.664.596-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, no bojo do procedimento no 1033358-37.2025.8.11.0015, diante de suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 180, §1o, e 288 do Código Penal. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, inexistência dos requisitos legais do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, afronta ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e concreta, nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal e
,
(
ii
) definir se, à luz do princípio da homogeneidade e das condições pessoais do paciente, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, evidenciada por sua prisão em flagrante por receptação de bens com conhecimento da origem ilícita e pela existência de condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas.

A decisão que decretou a custódia cautelar está devidamente fundamentada, indicando concretamente a gravidade das circunstâncias do delito e a periculosidade do agente, nos termos do art. 313, II, do CPP, afastando-se a alegação de fundamentação genérica.

O risco de reiteração delitiva, consubstanciado em antecedentes penais e na reincidência específica, constitui fator idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme Enunciado Orientativo no 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, pois a custódia cautelar tem natureza distinta da pena definitiva e se justifica por sua função instrumental e preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante das circunstâncias concretas e das condições pessoais do paciente, que indicam alto grau de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de condenação anterior transitada em julgado e a prática de nova infração penal revelam reiteração delitiva suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando baseada em elementos concretos relativos à gravidade do delito e às condições pessoais do agente.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, pois o regime de cumprimento de pena não se confunde com a natureza preventiva da custódia processual.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6o; 312; 313, II; 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo no 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045870-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS DANIEL GOMES SANTOS

IMPETRANTE: JESSICA DAIANE MAROSTICA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Daniel Gomes Santos
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante em 04
de dezembro de 2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n
.
1033358-37.2025.8.11.0015,
em razão de
,
supostamente
,
ter cometido
os crimes tipificados nos
arts
. 180, §1o, e 288, do Código Penal.

Posteriormente, o paciente foi denunciado na Ação Penal n.
1033662-36.2025.8.11.0015
, como incurso nas disposições do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, em cujo feito foi citado, estando ainda dentro do prazo para apresentar sua resposta à acusação.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diverso do fechado, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública, sobretudo, pelo fato do paciente ostentar predicados pessoas abonatórios.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, solicita a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 337217874, tendo sido as informações dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 341529396, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva
.

A propósito, eis o trecho da decisão que nos interessa:

“[...]
Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e
flertam com sua respectiva periculosidade, sobretudo pois, ao que consta, trata-se de pessoa reincidente (responde pelo executivo n. 2000090-72.2025.8.11.0015, em razão de condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas – autos n. 1023618-89.2024.8.11.0015, 5a Vara Criminal), indicativo de sua predileção à vida criminosa, o que nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal, autoriza a imposição da custódia cautelar
.
[...]”.

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada, porquanto ele foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação por supostamente
armazenar em sua residência e divulgar à venda na
internet
: lixadeiras e aspirador de pó que sabia serem produtos de crime anterior.

Além disso,
verifico o
status
de
reincidente
conforme consta
pelo
E
xecutivo
de Pena
n. 2000090-72.2025.8.11.0015, em razão de condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas – autos n. 1023618-89.2024.8.11.0015, 5a Vara Criminal
de Sinop/MT.

Logo, impõe-se reconhecer que está embasada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
.

Ainda,
de bom alvitre
,
destacar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.

6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,

estabeleceu de forma clara e insofismável que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).”

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente que, no caso destes autos, possui histórico de reiteração delitiva e é contumaz na prática de crimes, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Por conseguinte, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

N
outro viés, no
que
diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a aludida regra principiológica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026